Tribunal: TJPA
Processo: 0019304-18.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019304-18.2005.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ANDREIA VIANA TELES SILVA, ANDREY ARTHUR VIANA TELES, ANDERSON VIANA TELES, ALICE VIANA TELES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por sucessores de policial militar falecido. O agravante sustentou ofensa ao princípio da legalidade e à separação dos poderes, alegando que a decisão de 1º grau teria concedido benefício previdenciário sem previsão legal expressa e sem requerimento administrativo. Requereu o provimento do agravo interno para reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno à luz do princípio da dialeticidade, e eventual aplicação de multa por litigância protelatória diante da reiteração de argumentos dissociados dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento de recurso exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

4.

A decisão agravada não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica à sentença que reconheceu o direito à reforma post mortem do policial militar, com base no art. 147 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

5.

O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a trazer argumentos dissociados das razões do decisum, o que configura inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

6.

Apresentação de argumentos desconexos com o conteúdo da decisão recorrida demonstra caráter protelatório do agravo interno, autorizando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

7.

Foi observada prévia advertência quanto à possível aplicação de multa, constando expressamente na decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A apresentação de argumentos desconexos com a decisão agravada caracteriza conduta protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 81, 932, III; 1.021, §§ 1º e 4º; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 1.0309.17.000230-2/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso de agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0019304-18.2005.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

AGRAVADOS: ANDREY ARTHUR VIANA TELES; ALICE VIANA TELES; ANDERSON VIANA TELES; ANDREIA VIANA TELES.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 26696549) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra decisão monocrática (Id. 25600864) que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ANDREY ARTHUR VIANA TELES; ALICE VIANA TELES; ANDERSON VIANA TELES; ANDREIA VIANA TELES
, deixou de conhecer do recurso de apelação, porquanto inadmissível em virtude da ausência do requisito de dialeticidade.

Em suas razões, o agravante, alega, em síntese, que a sentença de procedência proferida em 1º grau deve ser reformada, à luz do princípio da legalidade e da separação dos poderes, porquanto a decisão judicial teria se baseado em fundamentos que extrapolam a legislação vigente, atuando o Judiciário como legislador positivo ao conceder benefício previdenciário não previsto expressamente em lei.

Aduz acerca da presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração Pública, nos termos da doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, e que não há qualquer demonstração de ilegalidade na conduta do IGEPPS.

Sustenta que o falecido policial foi julgado definitivamente incapaz em 27 de dezembro de 2001 e faleceu no dia seguinte, sem que tivesse requerido a reforma ou que seus representantes o tenham feito após o óbito, o que tornaria legítimo o indeferimento administrativo.

Discorre que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sendo incabível a revisão judicial de atos amparados em normas legais expressas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 27412112.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre o fundamento da decisão agravada e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica, conforme passo a demonstrar.

A decisão monocrática atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme passo a demonstrar.

A sentença atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Decido.

Julgo antecipadamente o feito, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os autores pretendem a implementação definitiva da reforma do policial militar André Batista Teles, falecido em 28/12/2001. Sustentam que o óbito do referido policial militar se deu durante o transcurso do processo administrativo de reforma, o que ensejou seu arquivamento.

Sobre a matéria, a Lei Estadual nº 6.230/1999, que veio alterar Estatuto dos Policial Militares (Lei Estadual nº 5.251/1985), confere aos militares o direito a reforma quando, julgados incapazes para o serviço militar, estes vierem a falecer no transcurso do processo administrativo para essa finalidade, conforme assim disposto:

“Art. 147 – O policial militar que, em inspeção de saúde, for julgado incapaz para o serviço Policial Militar e vier a falecer antes da efetivação de sua reforma, será considerado reformado, para todos os efeitos leais, a contar da data do óbito”

No caso dos autos, portanto, restou demonstrado que policial militar André Batista Teles foi julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, consoante o disposto no documento de Id 22599222. Restou provado, ainda, por meio da certidão de óbito Id 22599221, que o referido militar faleceu antes da conclusão de seu processo administrativo de reforma, o que ensejou seu arquivamento.

Diante disso, tenho que o caso concreto se amolda à hipótese prevista na legislação de regência da matéria, de modo que a postulação autoral deve ser julgada procedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando a implementação da reforma do miliar falecido ANDRÉ BATISTA TELES, confirmando-se a tutela antecipada concedida (Id 2259224), e, por conseguinte, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

A sentença resolve o mérito da causa que visa à concretização do ato de reforma do servidor falecido, fundamentada no art. 147, da Lei 5251/85, que estabelece que “o policial militar que, em inspeção de saúde, for julgado incapaz para o serviço Policial Militar e vier a falecer antes da efetivação de sua reforma, será considerado reformado, para todos os efeitos leais, a contar da data do óbito”.

Por outro lado, o recurso de apelação se concentra no argumento de que os proventos do demandante foram corretamente arbitrados e são pagos de acordo portaria registrada pelo TCE/PA que deve ser respeitada, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito, em respeito ao art. 195, § 5º, todos da CF, além dos preceitos contidos na LC 101/2000, bem como com o Princípio que determina que os benefícios previdenciários são regidos pela norma em vigor no momento do fato gerador; e descarta a possibilidade de o Judiciário analisar a questão.

Resta evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados; não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta no julgado atacado.

Pelos motivos acima indicados, constata-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e desta Corte, representada pelos seguintes julgados:

(...)

Desta forma, à vista de o presente recurso de apelação mostrar-se alheio à sentença que deveria atacar, sendo ônus do apelante demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento do juízo
a quo
; por tudo isso é que não comporta admitir-se o presente recurso, que não deve ser conhecido, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Ante o exposto
, deixo de conhecer do recurso de apelação, porquanto inadmissível em virtude da ausência do requisito de dialeticidade. Tudo nos termos da fundamentação.” – grifo nosso.

Inconformado, o
IGEPREV
interpôs o presente agravo interno, aduzindo acerca do princípio da legalidade e da separação dos poderes e que o Poder Judiciário teria atuado como legislador positivo ao conceder benefício sem previsão legal, enfatizando a presunção de legitimidade e veracidade presunção dos atos da Administração Pública, bem como o fato do policial ter falecido sem requerer a sua reforma e seus representantes não o fizeram depois do óbito, o que justificaria o indeferimento administrativo.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado, sobretudo considerando que seu recurso de Apelação não foi conhecido por ausência de impugnação específica.

Em suma, o agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada, mas apenas apresentou argumentos totalmente dissociados daquela.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025